Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL ANTERIOR À INCLUSÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Embargos de terceiros opostos por cessionário de direitos sobre o imóvel, em cessão celebrada antes da inscrição do débito executado em dívida ativa.
2. Decisões anteriores – a r. sentença julgou improcedente a pretensão da embargante.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos necessários à configuração da fraude à execução fiscal para fundamentar a ineficácia da alienação do imóvel realizada à apelante-embargante.
III – Razões de decidir
4. A compra e venda do imóvel registrada na matrícula do bem em data posterior à inclusão do débito em dívida ativa é formalidade que apenas torna pública cessão de direitos sobre o bem celebrada mais de dez anos antes da constituição definitiva do débito fiscal.
5. Não se configura fraude à execução a alienação de bem imóvel em momento anterior à inclusão do débito em dívida ativa, uma vez que quando da cessão dos direitos o débito nem sequer estava constituído.
6. Desconstituída penhora lançada sobre imóvel alienado à embargante em momento anterior à inclusão de débito fiscal em dívida ativa.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1811299, 0711880-93.2021.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1884228, 0704675-76.2022.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024.